Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para apurar a ilegalidade, malversação de recursos públicos e ato de improbidade concernente à participação de Rosângela Lula da Silva em viagens oficiais em substituição ao Presidente da República, sem deter mandato eletivo, afrontando o art. 79 da CF/88 que dispõe que, na ausência ou impedimento do Presidente da República, este deve ser substituído pelo Vice-presidente da República

Inteiro teor:
Acórdão 110/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Júlia Zanatta em face de supostas irregularidades relacionadas a atos praticados pela Primeira-Dama Rosângela da Silva em possível afronta aos arts. 1o, 37 e 79 da Constituição Federal, ao integrar, não obstante a ausência do Presidente da República, a comitiva do Governo Federal que visitou a região das enchentes no Rio Grande do Sul em 28/9/2023; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 4-6 a destacarem que a participação da Primeira-Dama Rosângela da Silva na aludida comitiva não configura, com base nos elementos carreados aos autos, irregularidade a justificar a atuação do Tribunal de Contas da União, na medida em que "não se exige que ela [Primeira-Dama] seja exercente de mandato público eletivo (art. 1o da CF/1988) , não se vislumbra ofensa aos princípios que regem a Administração Pública (art. 37) e não há indícios de que ela tenha atuado como Vice-Presidente em substituição ao Presidente da República (art. 79) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, III, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à unidade jurisdicionada e à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 036.782/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputada Federal Júlia Zanatta. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.